Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702766-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: GISELDA MARIA PEDROSA LIBERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., amparado no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto, em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.666.542 (Tema 769). Alega que apenas o sobrestamento do apelo excepcional, sem a suspensão da execução até a uniformização da tese acerca da validade da penhora sobre faturamento, torna ineficaz a determinação da Corte Superior. Pede, assim, o sobrestamento do processo de execução. É o relatório. De início, insta salientar que as expressões “sobrestamento do recurso” e “suspensão do processo” não se confundem. Nesse aspecto, o inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil é claro sobre a incidência do rito dos repetitivos sobre o apelo constitucional: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; À título de reforço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. DESCABIMENTO. 1. Segundo orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do disposto no art. 1.043, III, do CPC/15 e no art. 266, II, do RISTJ, a comparação com acórdão que examine o mérito de recurso apenas é admitida se o acórdão embargado, apesar do não conhecimento, houver apreciado a controvérsia de mérito" (AgInt nos EREsp 1.516.729/AL, Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 03/05/2017), circunstância que não ocorreu na hipótese dos autos. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao acolher questão de ordem, definiu que a suspensão dos feitos "não é decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral, devendo haver decisão expressa do relator para que haja sobrestamento" (REsp 1.202.071/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 01/02/2019, DJe 03/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1474318/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). Logo, em princípio, não que se falar em suspensão do processo. De outro lado, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a tese submetida ao regime dos precedentes diz respeito à “(i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade” (REsp 1.666.542/SP – Tema 769). Por sua vez, o caso dos autos não aborda a possibilidade da penhora de faturamento sob a óptica da Lei de Execução Fiscal, situação que o afasta da situação fática-jurídica posta no representativo, e, por consequência, da observância do regime dos precedentes, não havendo que se falar em sobrestamento do recurso especial, tampouco de suspensão do processo, razão pela qual indefiro o pedido. Logo, em razão dessa particularidade, e, não havendo subsunção da matéria versada nos autos àquela ser definida pelo STJ no REsp 1.666.542 (Tema 769), revogo a decisão de ID 21650734, e passo a análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Apesar de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social. 3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres por compreender seu objeto social a locação de imóveis, a medida, ponderados o porte da obrigada e a inexistência de prova de que a constrição poderá comprometer suas atividades, obstando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ordem preferencial de penhora há de ser observada, e que a constrição sobre os aluguéis de imóvel não se equipara à penhora de pecúnia em espécie, razão pela qual não ocupa o primeiro lugar na classificação do referido normativo. Assinala, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando para tanto julgados do TRF 1a Região e TRF 4a Região, respectivamente, quanto à ausência de equivalência entre a penhora em dinheiro e a sobre faturamento, bem como no que se refere à limitação da constrição sobre os valores de aluguéis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 835 do CPC, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL POR ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020). 3. É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). 4. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem, que nem mesmo foi instado a tanto, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1591043/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/9/2020). Melhor sorte não colhe o especial fundado no dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019